Tribunal: TJMT
Processo: 0032021-40.2011.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032021-40.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ BASSO - CPF: 238.973.419-72 (APELADO), JULIO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 706.509.428-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ANA MARIA SILVA RODRIGUES - CPF: 474.390.921-04 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (APELANTE), ELZA ODA XAVIER SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BASSO - CPF: 238.973.419-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA SILVA RODRIGUES - CPF: 474.390.921-04 (APELADO), JORGE RODRIGUES - CPF: 030.014.747-34 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ADAIRA FLORIANA RODRIGUES RANGEL - CPF: 125.002.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON DA CUNHA RANGEL - CPF: 071.039.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ROBERTO XAVIER SILVA JUNIOR - CPF: 047.412.689-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por José Xavier Silva e Elza Oda Xavier Silva contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos para afastar a penhora sobre imóvel supostamente adquirido por contrato particular de compra e venda em data anterior à constrição judicial. A sentença reconheceu a ausência de comprovação de posse efetiva, boa-fé e pagamento do preço. Os apelantes alegam, em síntese, a validade da posse mesmo sem registro do título de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche o pressuposto de admissibilidade formal quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente enfrente de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, indicando claramente os motivos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma ou anulação.

As razões da apelação se limitaram a reiterar os mesmos argumentos da petição inicial, sem rebater pontualmente os fundamentos da sentença que tratam da ausência de prova da posse, da quitação do preço, da inexistência de demonstração da boa-fé e da identificação de sucessivas transmissões do imóvel em curto espaço de tempo.

A reprodução
ipsis litteris
da tese inicial, desacompanhada de argumentação direcionada à motivação da sentença, configura vício formal que impede o conhecimento do recurso, conforme doutrina processual e jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso de apelação deve ser conhecido apenas quando observar o princípio da dialeticidade, com impugnação específica e fundamentada dos argumentos adotados na sentença recorrida.

A mera repetição dos fundamentos da petição inicial, sem confronto direto com os fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso por vício de regularidade formal.

A ausência de dialeticidade recursal é causa autônoma de inadmissibilidade da apelação, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JOSÉ XAVIER SILVA e Outro
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Gilberto Lopes Bussiki), que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 32021-40.2011.811.0041,
julgou-os improcedente
.

Por fim, condenou os Embargantes\Apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% sobre o valor da causa, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2° do CPC.

Os Apelantes buscam a reforma da sentença de primeiro grau, fundamentando suas razões nos seguintes pontos:

- sustentam que a posse é um direito de fato protegido juridicamente, e sua comprovação não depende de registros formais, como o da propriedade;

- conforme o art. 1.196 do Código Civil, a posse é o exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade e na qualidade de compradores de boa-fé, estão plenamente investidos na posse do bem desde 20 de agosto de 2003;

- o contrato de compra e venda anexado aos autos comprova a transferência legítima da posse e do domínio;

- a ausência de registro do título de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis não afasta o direito possessório dos Apelantes;

- embora o art. 1.245, §1o, do Código Civil estabeleça que a transferência da propriedade imobiliária se dá pelo registro, isso não invalida a posse exercida anteriormente ou durante o processo de transferência;

- a falta de registro afeta apenas o direito
erga omnes
da propriedade, mas não compromete o direito de defesa contra constrições indevidas;

- o contrato de compra e venda celebrado antes da penhora é considerado prova suficiente da transmissão da posse, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

- o que é relevante para os embargos de terceiro é a demonstração da anterioridade da posse em relação à penhora e a boa-fé na aquisição, condições que afirmam estarem presentes no caso;

- a posse de boa-fé goza de proteção especial no sistema jurídico brasileiro, e o art. 1.201 do Código Civil garante a manutenção da posse do possuidor de boa-fé até prova em contrário.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os embargos de terceiro e determinar a liberação da penhora sobre o imóvel.

Contrarrazões no id. 246898293. Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ausência de Dialeticidade

Egrégia Câmara.

Os Embargos de Terceiro foram interpostos por JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA contra JORGE RODRIGUES e ANA MARIA SILVA RODRIGUES. O objetivo era a liberação da constrição judicial que recaiu sobre o imóvel penhorado na Ação de Execução de Título Extrajudicial de Código no 179803, no 2000/371, na qual os embargados são exequentes.

Os embargantes\apelantes alegaram, preliminarmente, que a execução carecia de título líquido e certo, devido à inclusão do valor do financiamento junto ao FUNDEI/BEMAT nos cálculos, o que, segundo eles, tornaria a execução nula e ensejaria a condenação dos exequentes por litigância de má-fé.

Relataram ser proprietários e possuidores do imóvel edificado no lote urbano situado na Av. Filinto Muller, no 350, Bairro Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT, matrícula no 33.363 do Cartório do 1o Tabelionato Registro de Imóveis Várzea Grande - MT, desde antes da constrição judicial.

Afirmaram ter adquirido o imóvel de FERNANDO MAURO NASCIMENTO GUEDES em 20 de agosto de 2003, que, por sua vez, o adquiriu da empresa MONTEDAM INDÚSTRIA COM. E AGROP. S/A em 10/06/2003.

A MONTEDAM, por sua vez, adquiriu dos executados ELTON DA CUNHA RANGEL e ADAIRA FLORIANA RODRIGUES RANGEL em 07/04/2003.

Os embargantes afirmaram terem sido "ilegal e injustamente" retirados do imóvel por pessoas a mando dos exequentes, sendo que o imóvel foi adquirido licitamente e onde exerciam a posse pacificamente e de boa-fé, muito antes da penhora.

Em sua sentença, o douto Julgador singular abordou e decidiu que:

* a execução em apenso (no 371/2000, código 17803) foi ajuizada em 06/10/2000, e a penhora do imóvel foi averbada em 02/10/2003. Além disso, a matrícula do imóvel nunca saiu do domínio dos embargados;

* embora seja cabível a oposição de embargos com base em contrato particular de compra e venda (conforme Súmula 84 do STJ), não houve demonstração de que o alienante era proprietário do bem e que havia boa-fé por parte do adquirente\embargante;

* restou demonstrado que a parte executada nunca foi proprietária registral do bem e, consequentemente, não transferiu o imóvel à sua propriedade, nem à do embargante\apelante;

* mesmo que a ausência de título registrado em Cartório de Registro de Imóveis não inibisse os embargos de terceiro, seria necessário comprovar a imissão regular na posse do bem e que a aquisição ocorreu em data anterior à execução, no entanto, a prova de que o embargante\apelante desconhecia a existência do litígio sobre a área não foi apresentada;

* a posse
não
foi comprovada, pois os elementos probatórios não deram substrato à tese inicial. Os extratos dos processos judiciais no’s. 139/2011 (código 263034) e 802/2011 (código 275523) demonstraram que a posse do imóvel esteve nas mãos de outras pessoas, e não do embargante\apelante;

* a testemunha Claudio Campos Araújo confirmou que ocorreram invasões no imóvel por duas pessoas estranhas à lide no período em que o embargante alegou estar na posse;

* destacou a estranheza das sucessivas "compras e vendas" do imóvel penhorado em um curto espaço de tempo e em período antecedente à constrição, o que caracterizaria indícios de
ciência da coisa litigiosa
, indicada pelos próprios executados para penhora;

* a quitação do preço e a posse do bem são elementos necessários para a procedência dos embargos, e
não foram devidamente comprovados
nos autos, pois, embora o contrato indicasse que o embargante\apelante pagou R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à vista ao vendedor, não foi juntada cópia do cheque, extrato bancário ou qualquer outra prova que corroborasse a afirmação;

* o contrato de compra e venda, por si só, não provou a posse e a quitação do preço, sendo inidôneo se não acompanhado de outras provas, especialmente para justificar a ausência de fraude à execução;

* não houve provas de recolhimento de impostos/tributos, contas de água, telefone, energia, etc., em nome do embargante\apelante. Além disso, o documento era cópia e carecia de autenticidade para modificar a situação presente.

Diante da ausência de demonstração de boa-fé do adquirente, da posse do imóvel e da quitação do preço, a Súmula no 84 do STJ não se aplicou ao caso. Prevaleceu a regra geral de que a propriedade de bens imóveis somente se transfere com o registro do título translativo na circunscrição imobiliária competente, conforme o artigo 1.245, parágrafo único do Código Civil.

Da análise das razões recursais, verifica-se a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; os recorrentes não combatem
precisamente
os argumentos que levaram a Julgador
a quo
à improcedência da ação, mas sim, tecem as mesmas considerações já utilizadas anteriormente em suas Exordial,

que em nada infirmam a robusta fundamentação realizada na sentença ou à sua construção jurídica.

Em verdade, dada a reprodução da tese de inaugural, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador
a quo
.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

O apelo foi interposto com fulcro no art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever da recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido, tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC noAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca especificamente a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Com tais considerações, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025